Tribunal: TJDFT
Processo: 0752410-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752410-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIQUE DE JESUS RIBEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de KAIQUE DE JESUS RIBEIRO, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em audiência de instrução e julgamento (ID 219487441 dos autos de origem). Em suma, afirma a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 12 de setembro de 2024, em razão de denúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme os artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006. Sustenta que os fundamentos para a prisão preventiva não se fazem presentes no caso concreto. Alega que a vítima, em depoimento ao Ministério Público, afirmou que o ocorrido foi acidental e que o acusado não teve intenção de agredi-la. Relata que o paciente, em momento de surto relacionado à dependência química, teria desferido uma única facada superficial na vítima, sem causar sangramento, e que não houve qualquer nova tentativa de agressão após o incidente. A defesa aponta, ainda, que o paciente possui residência fixa em endereço diverso da vítima, e que se encontrava em processo de reinserção social, cursando formação profissional de eletricista e buscando emprego estável. Enfatiza que, nos termos do artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando nenhuma outra medida cautelar se mostrar adequada. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares, como monitoração eletrônica e proibição de aproximação da vítima. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém realçar, outrossim, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA PRISÃO ANÁLISADA EM HC ANTERIOR. REGULARIDADE DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Após analisar o acervo probatório e verificar a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões proferidas anteriormente, todas adequadamente fundamentadas, o Magistrado a quo fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a decisão não afronta o art. 315 do CPP, estando devidamente motivada e fundamentada. (...) 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1316570, 07528770620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar do paciente. Vale conferir (ID 219487441 dos autos de origem): (...) Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do procedimento, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A prisão preventiva do acusado encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O acusado teve a prisão preventiva decretada, com fundamento nos arts. 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, por entender inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade dos fatos, uma vez que o acusado feriu a própria irmã com uma faca em região letal. A Lei n°13.827, de 13 de maio de 2019, alterou a Lei Maria da Penha, incluindo o artigo 12-C, §2°, nos seguintes termos: “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Conforme se verifica da FAP do acusado (ID 212893522) trata-se de multireincidente (0046352-19.2011.8.07.0015, 0038482-83.2012.8.07.0015; 0006497-28.2014.8.07.0015, 0028905-13.2014.8.07.0015 e 0709481- 61.2020.8.07.0005) em crimes praticados com violência, inclusive com condenação à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias por crime de feminicídio tentado. Nos autos 0709481-61.2020.8.07.0005 o acusado foi condenado por lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima, sua irmã, a quem agrediu com um soco, ocasionando fratura nasal. No caso em análise, na presente audiência, somente foi possível colher o depoimento de uma das testemunhas arroladas. A vítima está extremamente abalada emocionalmente, de modo que não foi possível realizar sua oitiva, tendo sido dispensada a colheita de seu depoimento, pois não apresenta condições de saúde para depor. Não há excesso de prazo na prisão, de modo que o processo vem seguindo seu trâmite regular. Dos elementos constantes dos autos, para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (...) (grifo nosso) Vejam-se os fundamentos adotados pelo d. Juízo do NAC para a conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 210993018 dos autos de origem): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de tentativa de feminicídio em desfavor da irmã do autuado. Observo que as partes têm histórico de violência doméstica. Desde 2020 a vítima já relatava agressões graves e ameaças de morte proferidas pelo seu irmão, ora custodiado, por suposta briga em razão de herança deixada pela mãe. No presente caso, o autuado, supostamente, tentou matar sua irmã com uma facada em região letal. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAÍQUE DE JESUS RIBEIRO, nascido em 16/10/1992, filho de Evandir Vaz Ribeiro e Celma Candida de Jesus, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (grifo nosso) Convém, ainda, colacionar os fatos delitivos imputados ao paciente na denúncia (ID 212852882 dos autos de origem): (...) No dia 11 de setembro de 2024, quinta-feira, por volta das 23h, na Quadra 8E, Conjunto B, Lote 03, SH Arapoanga, Planaltina/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se de relações familiares, ofendeu, em razão do gênero, a integridade física de sua irmã Pâmela D. J. S. Nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado, após iniciar contenda a respeito de herança, agrediu a vítima com uma faca, esfaqueando-a na região do abdômen. Após a agressão, a vizinha levou a vítima ao Hospital Regional de Planaltina para atendimento médico, onde esta precisou ser submetida a procedimento cirúrgico. Segundo consta, denunciado e a vítima são irmãos e coabitam a mesma residência, de modo que os delitos foram cometidos com violência contra a mulher na forma da lei específica. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia KAIQUE DE JESUS RIBEIRO como incurso(a) na(s) pena(s) do(s) artigo 129, §13o, Código Penal, no contexto do artigo 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. Anexo à denúncia, consta a seguinte manifestação ministerial: (...) Compulsando os autos, verifica-se que a vítima requereu medidas protetivas de urgência. Ressalta-se que o denunciado é usuário de entorpecentes e já agrediu a vítima em outras oportunidades (autos 0709481-61.2020.8.07.0005 e autos 2013.05.1.002594-5), o que intensifica a situação de risco enfrentada pela vítima, caso retorne a conviver com o ofensor. Considerando a gravidade dos fatos e o histórico de violência doméstica apresentado, o Ministério Público requer o deferimento das seguintes medidas protetivas de urgência: afastamento do lar e proibição de aproximação/contato em favor de PÂMELA e TABATTA, filha da vítima. Como visto, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem. Isso porque, os termos da denúncia, devidamente recebida pelo juízo de origem, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, que, aliás, não foram objeto de insurgência pela Defesa. Do mesmo modo, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Por oportuno, não assiste razão à impetrante ao afirmar que a facada foi superficial, sem causar sangramento. Ora, a vítima fora submetida a procedimento cirúrgico em razão da lesão provocada pelo paciente (ID 214092730 dos autos de origem). Outrossim, o laudo de perícia criminal constatou a presença de sangue na faca (ID 213370620 dos autos de origem). Quanto à tese de que a vítima, em depoimento ao Ministério Público, teria alegado que o acusado não teve a intenção de agredi-la, vale ponderar, por outro lado, o seu pedido de medidas protetivas, a denotar o seu temor, máxime considerando o histórico crescente de violência doméstica (agressões físicas e ameaças de morte) vivenciada pela ofendida em relação ao irmão, desde 2020, por motivo torpe (briga em razão de herança deixada pela mãe). Como bem ponderado pela autoridade policial ao representar pela prisão preventiva do paciente (ID 210816458 dos autos de origem): (...) o crime de extrema violência se originou a partir de discussão banal sobre suposta herança. O video anexo demonstra frieza do autor que não se mostrou abalado emocionalmente com seu ato. De fato, informalmente para esta autoridade policial disse que para ele "foi um desabafo e tomara que ela morra para eu não ter que fazer de novo". Somado a isso as ocorrências pretéritas envolvendo o mesmo autor em violência doméstica denotam claramente uma escalada de agressividade que só será cessada com sua segregação cautelar. (grifo nosso) Nesse contexto, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. A propósito, conforme se observa do relatório da situação processual executória acostada ao ID 212893522 dos autos de origem, o paciente se encontrava cumprindo pena em regime aberto quando praticou o crime em comento. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II, Código de Processo Penal. Confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 4. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência de nova prisão em flagrante, também pelo crime de tráfico de drogas, ocorrida dias após ter sido solto em audiência de custódia, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a implantação de tornozeleira eletrônica, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão para a garantia de ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela reiteração delitiva. 6. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1342469, 07121515320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, amparada por medidas protetivas de urgência, vítima de agressões anteriores, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, III, Código de Processo Penal. Releva destacar, também, que as condições pessoais do agente, tais como, endereço fixo, curso profissionalizante para reinserção no mercado de trabalho, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora